Tribunal: TJBA
Processo: 8057092-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057092-39.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GAMA SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: GIOVANNA ANDRADE DIZ NOGUEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO CESAR DE CARVALHO PASSOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. NEGATIVA DE COBERTURA MÉDICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por GAMA SAÚDE LTDA contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor de Giovanna Andrade Diz Nogueira, sob alegação de omissão quanto à fundamentação da responsabilidade solidária, à análise da tese de locação de rede e aplicação do princípio res inter alios acta, à necessidade de individualização do ato ilícito e nexo causal, e à culpa exclusiva de terceiro (AMPLA). Sustenta, ainda, necessidade de prequestionamento de diversos dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, notadamente quanto à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, aplicação da responsabilidade solidária e reconhecimento do dano moral; e (ii) estabelecer se há necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento dos dispositivos indicados pela Embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O órgão julgador afirma inexistir vício interno entre a fundamentação e o dispositivo, de modo que, havendo coerência e completude entre ambos, não há falar em omissão apta a justificar embargos de declaração (CPC, art. 1.022).

A decisão embargada enfrenta expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva e aplica a responsabilidade solidária com fundamento no art. 7º, parágrafo único, do CDC e na Súmula 469 do STJ, reconhecendo que a GAMA integra a cadeia de fornecimento de serviços.

A alegação de “locação de rede” é corretamente afastada ao se reconhecer que a relação interna entre GAMA e AMPLA constitui res inter alios acta, não oponível ao consumidor.

A decisão analisou a ocorrência de dano moral in re ipsa e destacou que a negativa indevida de cobertura emergencial resulta de falha sistêmica praticada pela cadeia de fornecimento, sendo irrelevante a tentativa de individualização isolada do ato ilícito ou atribuição de culpa exclusiva a terceiro.

A pretensão de rediscutir matéria já apreciada não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, que não servem para reexame do mérito.

Para fins de prequestionamento, não é necessária a referência expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido debatida, nos termos do art. 1.025 do CPC.

A advertência quanto à possibilidade de multa em caso de embargos protelatórios decorre do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração rejeitados

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8057092-39.2024.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
GAMA SAUDE LTDA
e como Embargada
GIOVANNA ANDRADE DIZ NOGUEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
permanecendo inalterado o acórdão embargado nos pontos impugnados, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

11/S